Tribunal: TJMT
Processo: 1001886-90.2021.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001886-90.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesões Corporais]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HELIO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 283.577.871-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGIVALDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 630.233.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAUTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 008.244.951-10 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVIN KLINE MARIANO SOUSA MIRANDA - CPF: 025.475.281-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANIA CORDEIRO DE SOUSA - CPF: 028.437.241-20 (VÍTIMA), K. F. C. D. S. - CPF: 091.952.651-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR E VIAS DE FATO – ART. 129, §9º, DO CP E ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO –
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO EM RETRATAR AS AGRESSÕES FÍSICAS PERPETRADAS PELO APELANTE CONTRA COMPANHEIRA E AS VIAS DE FATO CONTRA A FILHA –
ANIMUS LAEDENDI
EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
DO DELITO DE LESÃO CORPORAL PARA O MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA –
AFASTADA A DESFAVORABILIDADE DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DOS MOTIVOS DO CRIME –
VETORIAIS AFERIDOS COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
3.
AFASTAMENTO DA
INDENIZAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP
OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
– PARCIAL CABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E NAS ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL – TEMA REPETITIVO 983 DO STJ – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 14-A DA TCCR/TJMT – NECESSIDADE, CONTUDO, DE REDUÇÃO, DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DO DANO CAUSADO ÀS VÍTIMAS EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
APELO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Ciente que o conjunto probatório revela a coerência na narrativa apresentada pelas ofendidas, em harmonia com outros elementos de convicção angariados sob o crivo do contraditório, a exemplo do laudo pericial atestando a ocorrência das lesões corporais narradas e das declarações do agente de segurança pública responsável pela ocorrência; de rigor a manutenção do édito condenatório;

2.

A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea. Na hipótese, evidenciada que a carga negativa da culpabilidade do agente e dos motivos do crime revelou-se inidônea, necessário afastamento da desfavorabilidade dessas circunstâncias;

3.
Em se tratando de crime envolvendo violência contra a mulher praticado no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral quando existe pedido expresso na exordial acusatória e nas alegações finais do membro ministerial. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 14-A da TCCR/TJMT.
In casu
, constatado que o
quantum
indenizatório fixado na sentença ultrapassou o valor estimado do prejuízo acarretado às vítimas pelas infrações penais, necessário sua redução em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

Recurso conhecido e parcialmente provido.

APELANTE: HÉLIO RAMOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HÉLIO RAMOS DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação penal n.º 1001886-90.2021.8.11.0004,
condenou-o
pela prática, em concurso material, das condutas tipificadas no
art. 129, §9º, do Código Penal
e no
art. 21 do Decreto-lei n.º 3.688/1941 c/c art. 61, II, “e” e “f”, do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006, à pena total de
11
(onze) meses de detenção e 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples
, no regime inicial
aberto
.

Irresignado diante do r. provimento jurisdicional monocrático, insurge-se por meio das razões recursais anexadas sob o
ID 146541708
, requerendo a
absolvição dos delitos
, nos termos da dicção do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o conjunto probatório disponível nos autos é anêmico quanto à autoria das imputações e, portanto, insuficiente para subsidiar o decreto condenatório, devendo ser prestigiado o brocardo
in dubio pro reo
.

N’outro sentido
, s
e mantida a condenação, postula a
retificação da pena-base
, sob o argumento de que a sanção foi elevada com base em circunstâncias inerentes ao delito; ao que alia o
afastamento da obrigação de reparar os danos
causados às vítimas ou
“subsidiariamente, seja retificado o referido por ser desproporcional, com fixação de montante não superior a R$1.000,00 (hum mil reais”
(sic).

Contrarrazoando o apelo no ID 146541713, o
Parquet
rechaça as teses defensivas e requer lhe seja negado provimento.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 151225177, subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, opinou pelo
provimento parcial
do apelo, apenas para que seja afastada a desfavorabilidade da “
culpabilidade do agente”
na primeira etapa penal e reduzido o
quantum
arbitrado de indenização a título de danos morais às vítimas.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Narra a denúncia que, no dia 02/02/2021, por volta das 18h00, na residência localizada na Rua Frei Felipe, s/nº., quadra 335, Lote 28, bairro Jardim Nova Barra Norte, na cidade de Barra do Garças/MT, o ora apelante
HÉLIO RAMOS DE OLIVEIRA
, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal de sua companheira
Elizânia Cordeiro de Sousa
, provocando-lhe lesões corporais, bem como praticou vias de fato contra sua filha
Kelly Francisca Cordeiro de Sousa Oliveira
.

Segundo a preambular acusatória, o denunciado e a vítima conviviam maritalmente por 12 (doze) anos à época dos fatos e possuíam 03 (três) filhos, um deles a ofendida
Kelly
. No aludido dia, o denunciado, motivado por ciúmes e sentimento de posse, passou a proferir reclamações da relação conjugal para a companheira
Elizânia
, até mesmo seu arrependimento de permitir que ela colocasse
piercing
no umbigo. Ato contínuo, o increpado tentou morder e extrair aquele enfeite fixado no corpo da vítima, provocando-lhe hiperemia intensa e sangramento dos orifícios.

Ainda de acordo com o Ministério Público,
Elizânia
pediu ajuda da filha
Kelly Francisca
, a qual foi empurrada pelo denunciado, resultando que batesse a cabeça na parede, sem, no entanto, causar lesão aparente. Na sequência, ao perceber que a polícia seria acionada,
HÉLIO
desferiu socos na companheira, causando-lhe escoriação na braço direito e pequena equimose avermelhada na região infraescapular, e evadiu-se do imóvel. [Denúncia, ID 146541672].

Por esses fatos, ao final da regular instrução criminal,
HÉLIO RAMOS DE OLIVEIRA

foi condenado nas sanções do
art. 129, §9º, do Código Penal
e no
art. 21 do Decreto-lei n.º 3688/1941 c/c art. 61, II, “e” e “f”, do Código Penal
, com as implicações da Lei Maria da Penha.

Consoante relatado, a irresignação é exclusiva da i. Defesa.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO
:

A teor do relatado, o primeiro estandarte recursal defensivo expõe a
pretensão absolutória
diante de suposta
insuficiência do conjunto probatório
a subsidiar a condenação proferida.

Malgrado o inconformismo da i. Defesa, vejo que
o pleito absolutório não merece prosperar
.

Compulsados os autos, infere-se que tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do crime de lesão corporal contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar e da contravenção penal vias de fato encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do auto de prisão em flagrante delito (ID 146539321), do boletim de ocorrência (ID 146541653), do pedido de medidas protetivas (ID 146539244), do termo de fiança (ID 146541651), do laudo de lesão corporal nº. 300.1.02.2021.0033 – vítima:
Elizânia Cordeiro de Sousa
(ID 146541674); além dos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Nesse diapasão, o referido
laudo de exame de corpo de delito
comprova que a vítima
Elizânia
apresentava
“
escoriação linear rubra de 12cm em face posterior do terço médio do braço direito; hiperemia intensa e sangramento dos orifícios do piercing umbilical; pequena equimose avermelhada arredondada de 1cm em região infraescapular direita. Apresenta equimose redonda pardo-violácea em face anterior do terço médio da perna esquerda.”

sic
ID 146541674 - Págs. 3-4.

Somadas ao laudo pericial, tem-se ainda as declarações prestadas pela ofendida
Elizânia Cordeiro de Sousa
,
na presença do magistrado singular, discorrendo que no fatídico dia, seu esposo, ora recorrente, tinha ingerido bebidas alcoólicas e queria ir para a fazenda, motivo pelo qual se apossou da chave do veículo e, quando ele tentou retirar o objeto da sua mão, lhe empurrou e passou a chave no seu braço e sua barriga, machucando o
piercing
que possuía no umbigo, tentando ainda, arrancar esse brinco com as mãos, sem êxito. Disse que quando sua filha foi ajudar naquele entrevero,
HÉLIO
a empurrou.

Pontuou ainda, que embora tenha feito outras declarações perante a autoridade policial, no calor do momento, os empurrões, de fato, ocorreram. Por fim, asseverou que
HÉLIO
lhe desferiu soco quando tentou impedi-lo de sair da casa. Após esse acontecimento, ficaram separados aproximadamente por dois meses e depois se reconciliaram, não ocorrendo mais qualquer episódio de violência doméstica. [Relatório de mídia, ID 146541700].

Com efeito, a vítima da contravenção penal vias de fato,
Kelly Francisca Cordeiro de Sousa Oliveira
, filha do casal, em juízo, disse que estava sentada na sala e seus pais iniciaram uma discussão, que resultaram em lesões no braço e barriga de sua genitora,
Elizânia
. Discorreu que foi apartar aquele entrevero, momento em que seu pai, ora apelante, lhe empurrou com duas mãos e bateu a cabeça na parede, porém, não se machucou. Prosseguiu asseverando que seu genitor, após esse ocorrido, lhe pediu desculpas. Ao final, afirmou que seus pais ficaram separados por uns três meses e reataram a união. [Relatório de mídia, ID 146541699].

Oportunamente, cumpre-me destacar que as declarações das ofendidas estão em consonância com a prova oral disponível nos autos, tais como o policial militar
Kevin Kline Mariano
que diligenciou na presença ocorrência. Quando ouvido em juízo, o agente de segurança pública, acerca do delito de lesão corporal e da contravenção penal vias de fato, narrou que o acusado tinha saído do local antes da guarnição chegar no imóvel. Disse que teve contato com as vítimas, as quais relataram a ocorrência das agressões, empurrão contra a esposa e um “apertão no pescoço” da filha. Por fim, discorreu que a causa do entrevero não se recorda, apenas que as vítimas informaram a ocorrência de discussão antes das agressões. Ao final, destacou que a esposa do acusado estava bem agitada. [Relatório de mídia, ID 146541701].

Por sua vez, o apelante
HÉLIO RAMOS DE OLIVEIRA
, em juízo, afirmou que, durante discussão com a esposa
Elizânia
, tentou tomar a chave do veículo que estava nas mãos dela, instante que a chave acabou riscando o braço e rasgando o
piercing
umbilical da sua companheira. Nesse momento, sua filha Kelly entrou naquela discussão para separar o casal, momento em que possivelmente empurrou sua filha, sem qualquer intenção de agredi-la.
[Relatório de mídia, ID 146541702].

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que a autoria do delito de lesão corporal e da contravenção penal vias de fato perpetrados, respectivamente, contra as vítimas
Elizânia Cordeiro de Sousa
e
Kelly Francisca Cordeiro de Sousa Oliveira
resta devidamente comprovada pelo acervo probatório dos autos, inexistindo elementos probatórios substanciais que impliquem em dúvida a respeito da autoria delitiva.

Acresça-se, outrossim, que os depoimentos das ofendidas, além de firmes e harmônicos entre si, são corroborados pelas provas orais judicializadas, das quais se extrai a conclusão no sentido de que efetivamente sofreram violência doméstica pelo ora recorrente, com empurrões e socos (primeira vítima) e empurrão (segunda vítima), portanto, compatível com as agressões narradas.

E como se sabe, nos delitos cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, frequentemente perpetrados no recôndito do próprio lar e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume acentuada relevância – máxime quando recorre às autoridades competentes em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra – por se tratar da principal, senão da única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, bastando, portanto, para respaldar o édito condenatório, quando devidamente corroborada por outros elementos probatórios.

Não discrepa a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“(...) A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher”
(STJ – RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

A propósito, esta c. Terceira Câmara Criminal já decidiu no mesmo sentido:

“(...).

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.

Recurso Desprovido.”
(TJMT – N.U 0001628-77.2015.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021) – destaquei.

Desse modo, conclui-se pela existência de prova segura e idônea da existência material do crime de lesão corporal e da contravenção penal vias de fato e de sua autoria, tal como consignado na r. sentença, razão pela qual deve ser
mantida intacta a condenação
.

II –
DA DOSAGEM DA PENA

Com base nos fundamentos que seguem, assim foram individualizadas as sanções do apelante,
in verbis
:

“
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal a
motivação
do crime foi fútil; e a
culpabilidade
do réu é acentuada afinal não só mordeu como ainda desferiu socos na vítima, assim fixo a pena em
11 meses de detenção
, sendo que cada circunstância foi valorada em 1/8 do intervalo de pena, nos termos da jurisprudência do STJ. Fixo 15 dias de prisão simples para a contravenção penal de vias de fato.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Presente as agravantes do artigo 61 “e” e “f” para a contravenção penal, de forma que agravo a pena em 10 dias passando ela a ser de 25 dias de prisão simples.

Mantenho a pena de 11 meses de detenção para o crime se lesão corporal.

Causas de aumento ou diminuição de pena
.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim e pena definitiva é fixada em 11 meses de detenção para o crime de lesão corporal e 25 dias de prisão simples para as vias de fato.(...)”
– Sentença, ID 146541698 – pág. 3.

Ou seja, a pena-base do delito de lesão corporal praticado no âmbito doméstico foi estabelecida em
11 (onze) meses
de detenção com base na
culpabilidade
do agente e nos
motivos
do crime.

Nesse tópico, parte-se da premissa de que a
culpabilidade
mencionada no art. 59 do Código Penal deve ser entendida como o juízo de maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.

Destarte, nesse ponto, à míngua de elementos concretos a subsidiar o desvalor conferido à
CULPABILIDADE

do agente na primeira fase do cálculo penal,
afasto
a carga negativa atribuída a esta vetorial, tendo em vista a ausência de elementos para justificar o reconhecimento da
“culpabilidade acentuada”
, tal qual operado pelo juízo de origem.

Do mesmo modo,
constata-se de plano que a depreciação do vetor
MOTIVOS DO CRIME
está dissociada de embasamento válido e merece ser rechaçada nesta instância
ad quem
, pois, ausência de fundamentação. Assim, e sem mais delongas, entendo prudente concluir pela inidoneidade dos argumentos expostos para a negativação desse vetor em específico, que passa a ser considerado neutro.

Destarte, evidenciada inidoneidade da carga negativa atribuída à
culpabilidade
e aos
motivos de crime
, é que se procede à retificação da pena-base do delito de
lesão corporal no âmbito doméstico
para o patamar mínimo de
03 (três) meses de detenção
.

Na
segunda e última fase dosimétrica
, ausentes circunstâncias legais, assim como causas de aumento e de diminuição,
torno definitiva
a pena do
delito previsto no art. 129, §9º, do Código Penal
em
03 (três) meses de detenção
.

Presente o
CONCURSO MATERIAL
do delito de
lesão corporal praticada no âmbito doméstico
e da contravenção penal
vias de fato
, estabeleço a
SANÇÃO FINAL
de
03 (três) meses de detenção
e
25 (vinte e cinco) dias de prisão simples
. E, n
a hipótese,
quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade,
mantenho
o aberto a teor do art. 33, §2.º, “c”, e §3º, do Código Penal.

III –

DO AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO NOS TERMOS DO ART. 387, INC. IV, DO CPP OU RETIFICAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO NA SENTENÇA:

Por derradeiro, o apelante pretende ver extirpado o montante a que foi condenado a título de reparação dos danos causados às vítimas ou
“subsidiariamente, seja retificado o referido por ser desproporcional, com fixação de montante não superior a R$ 1.000,00 (hum mil Reais)”
(sic. ID 146541708, pág. 9).

Para tanto, alega a insuficiência probatória a indicar quais os prejuízos causados e a delimitar a extensão destes, evidenciando violação ao contraditório.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já firmou a tese de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória –
Tema 983
.

A evitar tautologia, colaciono excerto do mencionado Recurso Especial n.º 1.643.051/MS:

“1. O Superior Tribunal de Justiça – sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (art. 226, § 8º) – tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2.
Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.
[...] 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.
9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.
10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018) – destaquei.

No mesmo sentido é a jurisprudência uniformizada deste e. Tribunal de Justiça:

“
Enunciado Orientativo n.º 14-A. A condenação a título de reparação de danos morais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas
dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Por conseguinte, tendo em conta o pedido expresso visto na exordial acusatória – ID 146541672, p. 2 e nas alegações finais ministeriais orais disponibilizadas no ID 146541703, não verifico a possibilidade de acolhimento do pleito de isenção do valor mínimo atribuído a título de reparação de danos às vítimas.

Lado outro, tenho que o
quantum
estabelecido não se mostra adequado no caso dos autos, tampouco proporcional à situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que a reprimenda deve impor ao agente delituoso, sendo que caso da pena pecuniária deve-se levar em conta a situação financeira do imputado.

A respeito da extensão dos danos dos crimes praticados pelo apelante, o exame de corpo de delito e mapa topográfico atestam que a vítima
Elizânia
apresentou lesões em diversas partes do corpo (ID 146541674).

Por sua vez o apelante, com defesa constituída mediante Defensoria Pública no decorrer do processo, declarou no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 146539246, p. 1-2) que é mecânico, com rendimentos em torno de R$1.100,00, razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua condição econômica e social, até porque, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para tal montante.

Logo, à mingua de maiores informações nos autos, reduzo o valor indenizatório,
fixando-o em um salário mínimo vigente à época dos fatos para cada vítima
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em situação análoga aos autos, colaciono julgado desta eg. Corte,
in verbis
:

“(...) Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória’. (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).
Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
”.
(N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Importante ressaltar que a legislação processual penal não tentou se sobrepor à cível, transmudando o magistrado numa competência universal, mas apenas simplificar a busca da tutela jurisdicional quanto aos danos flagrantes e de fácil comprovação.

Nesse contexto, ao estabelecer a indenização na esfera criminal, o magistrado deve sempre ter a cautela de cuidar de prejuízos materiais comprovados e danos morais de fácil percepção, nunca se esquecendo que sua competência é unicamente para a fixação de valor mínimo, tendo em vista o dano sofrido pela vítima.

Dessa forma, caso as ofendidas entendam que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal seria insuficiente para reparação dos danos sofridos, não há empecilho algum para o ajuizamento da ação cível respectiva.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
HÉLIO RAMOS DE OLIVEIRA
,

tão somente para minorar a pena-base no mínimo legal em relação ao delito de lesão corporal praticado no âmbito doméstico, restando a pena total do apelante redimensionada para
03 (três) meses de detenção
e
25 (vinte e cinco) dias de prisão simples
. Ainda,
reduzo
o valor da indenização por danos devido às vítimas, fixando-o em 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos para cada, nos autos da ação penal n.º 1001886-90.2021.8.11.0004 – 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023